Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 218-B DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, mantendo-se a condenação pelo delito de estupro de vulnerável na forma tentada.

2. Se a vítima for menor de quatorze, a eventual prática de qualquer ato de libidinagem, seja conjunção carnal, seja outro ato libidinoso, configurará o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, em detrimento de qualquer outro menos grave.

3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos em relação ao suposto delito cometido contra uma das vítimas, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo e manter a absolvição do apelante.

4. Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos e não providos.